Tribunal: TJES
Processo: 5024897-97.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024897-97.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JULIANA SANTOS BARROS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5024897-97.2023.8.08.0035

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDA: JULIANA SANTOS BARROS

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA e INTERNET. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
JULIANA SANTOS BARROS
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, na qual a parte autora pretende a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da falha na prestação dos serviços de internet. Afirma que realizou inúmeros contatos com a operadora ré, tendo, inclusive, se ausentado do trabalho para aguardar a visita técnica, que foi encerrada sem o comparecimento do profissional, tampouco, resolução do problema. Aduz que utiliza a internet para trabalhar e a inoperância do serviço causou inúmeros prejuízos.

Em contestação (ID 8720257), a ré alega, preliminarmente, incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de perícia; inépcia da inicial e ausência do interesse de agir. Sustenta que a autora entrou em contato com o SAC no dia 22/06/2023 para relatar acerca do problema de conexão com a internet e solicitou o cancelamento do plano no dia 25/06/2023, não oportunizando a Requerida tempo hábil para adoção de todas as providências necessárias para a realização de eventuais reparos necessários. Requer, a improcedência da pretensão inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 8720264):

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o requerido ao pagamento de R$3.000,00 (tres mil reais) a título de indenização por danos morais à parte autora, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8720267), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto não houve falha na prestação do serviço ofertado e, por consequência, não há falar em pagamento de indenização. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado.

A autora apresentou suas contrarrazões (ID 8720272) e, na ocasião, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ID. 7669291 - págs. 17/18.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não havendo preliminares, passa-se ao mérito. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual requer a parte autora o pagamento de indenização por danos morais. Para tanto, alega, que efetua o pagamento de suas faturas com regularidade, porém teve os serviços suspensos de forma unilateral no dia 20/06/2023. Alega que buscou auxílio junto a ré, porém sem êxito.

Pois bem.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante analisou o caso sub judice à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor, entendendo que (ID 8720264):

Com efeito, consoante a narrativa constante na exordial, a requerente alega que enfrentou por dias sérios problemas com o serviço de internet fornecido pela requerida, mesmo tendo recebido por três vezes a equipe técnica, o que lhe causou enorme transtorno, o bom funcionamento de tal é essencial para a sua comunicação.

Tanto tem verossimilhança na alegação da autora que este acosta à inicial vários protocolos de ligações – IDs 30251009 e visita técnica - Id 30251030, a fim de tentar resolver a questão de forma administrativa, não tendo a ré acostado nenhuma gravação desses protocolos, porém todas sem êxito.

Ora, a autora comprova que mesmo estando quite com suas faturas, teve o serviço indisponível. Ademais, embora tenha a parte ré acostado aos autos “prints” do seu sistema interno, a fim de justificar que o problema apresentado fora decorrente de cabeamento, entendo que tal situação é decorrente do risco do negócio.

Ademais, não se espera que para se ter o problema resolvido a autora, ora consumidora, fique sem o serviço por cinco dias e, ainda, seja cobrada pela mensalidade da prestação do serviço que não ocorreu.

Portanto, se empresa descumpriu o contrato, não prestando adequadamente o serviço, merece prosperar, portanto, a pretensão do requerente quanto aos danos morais, pois é cediço que o dano moral indenizável é aquele que extrapola o mero aborrecimento, por violar de forma efetiva bem jurídico da vítima, relacionado à sua personalidade, seja o nome, a imagem, a honra ou a integridade psicológica ou física.

Percebe-se, nitidamente, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com a recorrida/requerente, que qual entrou em contato com a empresa de telefonia para resolver a questão, porém, sem êxito, conforme atestam os protocolos de atendimento listados na exordial (ID 8720071 - pág. 06).

Divaga a recorrente ao sustentar que a autora não deu tempo hábil para a adoção das providências necessárias (ID 8720267 - pág. 04). Conforme narrativa da inicial, foram abertos vários chamados junto à empresa de telefonia, que muitas vezes eram encerrados com indicação de “resolvido” sem que o técnico tenha comparecido ao local. Os protocolos informados na exordial não foram impugnados pela requerida/recorrente (art. 373, II, CPC).

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos. Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Assim, verifica-se acertada a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, considerando-se, notadamente, os seguintes fatores: 1º) a essencialidade do serviço de internet nos dias atuais; 2º) o tempo em que a recorrida ficou impossibilitada de utilizar os serviços fornecidos pela recorrente.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, buscando-se atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto

pela requerida, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)